Tribunal: TJDFT
Processo: 0746428-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Vícios construtivos. Petição inicial. Ausência de individualização dos vícios na unidade autônoma. Laudo técnico genérico do condomínio. Extinção sem mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na inépcia da petição inicial por ausência de individualização dos vícios construtivos e dos pedidos relativos à unidade autônoma da autora, foi válida.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial deve conter exposição clara e individualizada dos fatos, da causa de pedir e dos pedidos, nos termos dos arts. 319, 322 e 324 do CPC, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa.
4. A utilização de laudo técnico genérico, elaborado para avaliar o condomínio como um todo, sem inspeção específica na unidade da autora, impede a delimitação do nexo causal, da extensão dos danos e dos reparos pretendidos.
5. A ausência de descrição pormenorizada dos vícios existentes na unidade autônoma configura inépcia substancial da inicial, por comprometer a formação válida da relação processual.
6. A admissão de pedido genérico, nos termos do art. 324, §1o, II, do CPC, não afasta o dever de individualização dos fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quando expressamente determinada a emenda da inicial pelo Juízo.
7. A extinção do processo, nessas circunstâncias, preserva a eficiência da tutela jurisdicional e coaduna-se com as diretrizes da Recomendação CNJ no 159/2024, voltadas ao enfrentamento de demandas padronizadas e genéricas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A petição inicial que se limita a alegações genéricas e a laudo técnico condominial, sem individualizar os vícios e os pedidos relativos à unidade autônoma da parte autora, é inepta por ausência de causa de pedir e pedido determinados. 2. A prova pericial não pode suprir a ausência de delimitação fática mínima da demanda, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 322, 324, §1o, II, 330, I, 485, IV, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Recomendação CNJ n. 159/2024, itens 7 e 13 do Anexo A e TJDFT Acórdão 2008554, 0704658-17.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025.